Tribunal: STF
Processo: HC 249565
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 204.552/SP (e-doc. 4, p. 201-204).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes dos arts. 183, parágrafo único, da Lei nº 9.472, de 1997 (desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação), e 334-A, § 1º, inc. IV, do Código Penal (contrabando). A peça acusatória foi recebida em 06/12/2022 (e-doc. 5, p. 10).  



 




    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sendo a ordem concedida parcialmente, apenas para suspender o andamento da ação penal nº 5000193-54.2021.4.03.618 até decisão do recurso dirigido à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca do cabimento ou não do ANPP (e-doc. 4, p. 111-121). Sobrevindo manifestação do órgão de revisão do MPF pelo não oferecimento do ANPP, o juízo de primeiro grau, em 14/11/2024, determinou o prosseguimento do feito (e-doc. 5, p. 10-11).



    4. Chegou-se ao STJ com o citado recurso em habeas corpus. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Argumentam que "o delito do art. 183 da Lei Federal nº 9.472/97 pune a conduta de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. No caso, não restou demonstrada a prática do verbo do tipo “DESENVOLVER” clandestinamente atividades de telecomunicação, mas sim, a conduta destinada a "fraudar" o serviço prestado pelas operadoras de TV a cabo e assemelhadas, não havendo ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Não sendo tais equipamentos capazes de transmitir sinal, não está tipificado o crime de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicações, conforme tipificação do art. 183 da Lei nº 9.472/1997". Aduzem a necessidade de desclassificação da conduta prevista no art. 183 da Lei nº 9.472/1997 para o art. 184 do Código Penal. Referem ao protocolo de agravo regimental contra a decisão individual do ministro relator no STJ. 



    6. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento da ação penal nº 5000193-54.2021.4.03.6181. Subsidiariamente, pretendem a suspensão do trâmite do processo-crime até o julgamento definitivo do RHC nº 204.552/SP no STJ. 



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 16/01/2025, constatou-se que o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 204.552/SP está pendente de julgamento pelo Colegiado. 



    É o relatório.



     Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região compreendeu que a correta classificação jurídica da conduta narrada na denúncia não comportaria análise na via estreita do habeas corpus, vez que e ação constitucional não admite o revolvimento de fatos e de provas. Vejamos:



 




    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 183, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.472/1997. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ARTIGO 184, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. ART. 28-A, CPP. RECUSA AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM COTA À DENÚNCIA, RECEBIDA PELO JUÍZO. NEGATIVA NA REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO DUPLO GRAU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. 



    1. A correta classificação jurídica da infração contida na denúncia não comporta guarida por meio de habeas corpus, vez que esta ação mandamental não admite o revolvimento aprofundado das provas coligadas no processo sob o crivo do contraditório. 



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019, dispõe que aos investigados deve ser ofertada, ainda na fase negocial, a possibilidade de impugnação administrativa contra a decisão de não propositura do acordo de não persecução penal. 



    3. A recusa no oferecimento do acordo de não persecução penal enseja ao investigado pedido de revisão ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, a quem compete rever os aspectos subjetivos e objetivos da recusa do órgão ministerial atuante em primeiro grau. 



    4. Após o recebimento da denúncia, sem que haja o oferecimento de acordo de não persecução penal, a competência para analisar os motivos da recusa do acordo pelo Ministério Público passa a ser do juiz da causa, pois suscitada pelo denunciado após judicializada a questão. Nesses casos, cabe ao Juiz ou ao Tribunal, como órgão revisor, intervir exclusivamente na análise dos aspectos objetivos para o fim de afastar óbices indevidamente opostos pelo Ministério Público. 



    5. A discussão sobre o cabimento do acordo após o recebimento da denúncia e da citação do réu, em ações propostas após a Lei 13.964/2019, impossibilita o duplo grau de jurisdição no requisito subjetivo da recusa, além de deturpar o próprio fim a que se propõe o instituto do ANPP, que tem por objetivo evitar a instauração do processo criminal, para que tanto o Estado como o réu renunciem a direitos e pretensões em troca de outras vantagens. 



    6. Ordem concedida, nos termos do voto.” (e-doc. 4, p. 120; grifos nossos).  



    11. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, no STJ, não vislumbrou a existência de flagrante ilegalidade a justificar a desclassificação do crime ou o trancamento da ação penal. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “O Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus, entendeu que (e-STJ fls. 235): 



    Pretende o impetrante a desclassificação do delito tipificado no art. 183 da lei 9.472/1997, com a remessa dos autos à Justiça Estadual, alegando que a conduta estaria tipificada no art. 184 do Código Penal.



    Conforme mencionado pela autoridade impetrada, após realização de exame pericial por amostragem em três aparelhos entre todos os apreendidos por ocasião do flagrante, ficou constatada a capacidade de receber e decodificar sinais de canais fechados, tal como HBO2 (ID. 44048521, pp. 1/10, dos autos principais), o que, em análise sumária, configuraria a conduta ao art. 183 da lei 9.472/97, dado que os aparelhos apreendidos teriam aptidão para o desenvolvimento da atividade de telecomunicações. 



    Por outro lado, convém salientar que os equipamentos utilizados na prestação dos serviços de telecomunicações estão sujeitos à fiscalização e certificação pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, segundo previsto do art. 19, incisos XII e XIII, da Lei n. 9.472/1997, podendo tais objetos, inclusive, ser alvo de busca e apreensão por parte da referida Agência, segundo autorização contida no inciso XV, do mesmo artigo. 



    Desta forma, a comercialização de aparelhos em desacordo com as regras estabelecidas pelo mencionado Órgão caracteriza ofensa ao serviço por ela regulado e fiscalizado e pode se amoldar ao crime do art. 183, parágrafo único, da Lei n.º 9.472/1997. 



    Registro, contudo, que a correta classificação jurídica da infração contida na denúncia não comporta guarida por meio de habeas corpus, vez que esta ação mandamental não admite o revolvimento aprofundado das provas coligadas no processo sob o crivo do contraditório. 



    Observo, ainda, que mesmo que houvesse a desclassificação da conduta, nos moldes pretendidos pelo impetrante, compete à Justiça Federal o processamento e julgamento unificado de crimes conexos de competência da Justiça Federal e Estadual. 



    Quanto ao tema, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é firme no sentido de que a venda de aparelhos para desbloqueio clandestino de sinal de televisão por assinatura, configura, em tese, o crime do art. 183, parágrafo único, da Lei n. 9.472/1997. Sobre o tema: AgRg no REsp n. 1.825.283/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/11/2019 e AgRg no AREsp n. 1.360.661/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 26/10/2018" (CC n. 199.904/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 27/10/2023). 



    Dessa forma, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Ademais, "de acordo com reiterados precedentes desta Corte, o momento adequado para o julgador utilizar-se da emendatio libelli, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, é quando da prolação da sentença e não anteriormente no momento do recebimento da denúncia" (AgRg no REsp n. 1.417.555/CE, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe 17/11/2014).” (e-doc. 4, p. 203-204).



    12. Não há ilegalidade a ser reconhecida. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie, nos termos como decidido pelo STJ. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, exemplificativamente: HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013; HC nº 186.154-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 23/10/2020; e HC nº 187.227-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/08/2020, p. 04/09/2020. E ainda:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    13. Não custa lembrar que não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    14. Ademais, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. Assentada a inexistência de ilegalidades, considerada a cognição sumária própria do habeas corpus, descabe acolher, pelos mesmos fundamentos, o pedido subsidiário de suspensão do processo-crime até a solução final da impetração no STJ. 



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator